Tribunal: TJSP
Processo: 1109405-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Contratação de pacote turístico com ulterior desistência pelos consumidores. Situação que revela a quebra imotivada do contrato, a dar azo a incidência da cláusula penal a ambas as partes. Direito dos autores à restituição dos valores pagos, observada a multa contratual. Danos morais, todavia, não

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. Contratação de pacote turístico com ulterior desistência pelos consumidores. Situação que revela a quebra imotivada do contrato, a dar azo a incidência da cláusula penal a ambas as partes. Direito dos autores à restituição dos valores pagos, observada a multa contratual. Danos morais, todavia, não evidenciados. Dissabores que não ultrapassaram os limites da relação contratual. Parcial procedência mantida. Sucumbência integral da ré. Reconhecimento, haja vista o decaimento em maior parte da requerida e a incidência do princípio da causalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.